Tribunal: TJDFT
Processo: 0715032-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715032-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZANI ANGELA PEREIRA DAMASCENO AGRAVADO: ANIVALDA MALAQUIAS DAMASCENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OZANI ANGELA PEREIRA DAMASCENO (inventariante) contra a r. decisão de ID 176214871 da origem, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que determinou que os aluguéis recebidos a partir de novembro/2023 até a partilha sejam depositados integralmente em conta judicial vinculada ao inventário, processo no 0719972-02.2021.8.07.0003, e que a agravante ingresse com ação de prestação de contas. Eis a r. decisão agravada (ID 176214871 da origem): “Trata-se de inventário em face do falecimento de Álvaro Roberto Damasceno. Seu cônjuge supérstite, Ozani Ângela Pereira, nomeada inventariante, prestou as Primeiras Declarações em id 123378888 nos termos do art. 620 do CPC. Em decisão de id 128239707, as declarações foram recebidas, momento no qual fora assinalado o procedimento do arrolamento comum, em face do valor atribuído à herança. Citada, a herdeira (genitora do inventariado), a Sra. Anivalda Malaquias Damasceno, apresentou impugnação nos termos de sua petição em id 131726728. Em síntese, alegou: QUE não é cabível o procedimento do arrolamento, mas do inventário; QUE o imóvel QNM 18 Conjunto D Lote 10 Ceilândia/DF deve ser considerado bem particular do de cujus, porquanto foi doação de sua tia; QUE o valor da causa “deve levar em consideração o valor real dos imóveis a ser partilhado, sugerindo o valor de R$ 1.829.000 (um milhão, oitocentos e vinte e nove mil reais)”; QUE Não foram informados ativos financeiros do de cujus; QUE Não houve esclarecimentos, nem inclusão dos alugueis dos imóveis; QUE não deve ser vendido o imóvel escolhido pela inventariante, mas o veículo ou o imóvel situado no Guará/DF. Ao final, requereu a conversão do feito para INVENTÁRIO; alteração do valor da causa para R$ 1.829.000,00; esclarecimentos acerca dos alugueis e que estes sejam depositados em conta judicial; venda de outros bens (carro e imóvel no guará) em vez do imóvel apontado pela inventariante; justiça gratuita. Em “réplica”, a inventariante, por petição de id 137510674, em síntese, alegou: QUE o imóvel QNM 28 Conjunto D Lote 10 Ceilândia/DF é bem comum seu e do falecido, porque adquirido na constância do casamento e não há informação de que a aquisição foi por sub-rogação ou por doação; QUE os bens imóveis foram avaliados por um corretor em data de 5/09/2022 e o veículo conforme avaliação utilizada para cálculo do IPVA. O total do valor dos bens alcançou R$ 1.411.141,00. Ademais, prestou esclarecimentos sobre os aluguéis no item IV e sobre saldos bancários no item V. E, ainda, “ampliou” a pretensão autoral (partilha de bens), incluindo pedido de reconhecimento de direito real de habitação no imóvel QNM 20 Conjunto L Lote 34, Ceilândia/DF. Outrossim, alegou que imóvel situado no Guará/DF não é regularizado, de modo que sua venda seria mais difícil. Resposta da herdeira impugnante no id 147763265 não concordando com o pedido de reconhecimento do direito de habitação da viúva no imóvel porque há outros imóveis a serem partilhados. A inventariante, por sua vez, no id 153865792, complementou seu pedido alegando que o imóvel de residência do casal sempre foi o imóvel QNM 20 Conjunto L Lote 34, Ceilândia/DF. Os autos vieram conclusos. Decido. I- Do rito processual, valor da causa e valor dos bens: Este inventário tramita sob o rito do arrolamento comum (e não sumário) nos termos da decisão de id 128239707. Como é cediço, o valor dos bens define o valor da causa e este, por sua vez, o rito a ser atribuído ao inventário. Outrossim, o valor da causa deve ser igual ao valor da herança. A herança, por sua vez, é o patrimônio do falecido, abatida a meação do cônjuge supérstite. Nesse sentido a seguinte jurisprudência, com negrito meu: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. BASE DECÁLCULO. HERANÇA. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. 1. Taxa judiciária e custas judiciais são, na jurisprudência sólida do STF, espécies tributárias resultantes "da prestação de serviço público específico e divisível e que têm como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte"( ADI 1772 MC, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/1998, DJ 08-09-2000 PP-00004 EMENT VOL-02003-01PP-00166). 2. Em processo de inventário, a toda evidência, a meação do cônjuge supérstite não é abarcada pelo serviço público prestado, destinado essencialmente a partilhar a herança deixada pelo de cujus. Tampouco pode ser considerada proveito econômico, porquanto pertencente, por direito próprio e não sucessório, ao cônjuge viúvo. Precedentes. 3. Assim, deve ser afastada da base de cálculo da taxa judiciária a meação do cônjuge supérstite. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 898294 RS 2006/0236697-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2011) Assim, tanto o valor “sugerido” pela herdeira/impugnante (R$ 1.829.00,00) quanto o valor atribuído pela inventariante (R$ 1.411.141,00), implicam em que a herança não ultrapassa o valor de 1.000 (mil) salários-mínimos, de modo que o arrolamento comum, por ora, é o rito adequado ao presente inventário, nos termos do art. 664 do CPC. Todavia, em razão da divergência entre as partes, acerca do valor atribuído aos bens determinarei a avaliação judicial dos bens, nos termos do § 1o do art. 664 do CPC. Após a avaliação judicial, se necessário, será corrigido o valor da causa e feita nova averiguação acerca do rito mais adequado ao processamento deste inventário. Ademais, a diferença das custas há que ser recolhida podendo ser posteriormente, antes da partilha. II – Do imóvel QNM 18 Conjunto D Lote 10 Ceilândia/DF A herdeira/impugnante alega que esse imóvel foi adquirido com dinheiro doado por uma tia do inventariado, de modo que não deve haver comunicação com seu cônjuge. A inventariante, por sua vez, alegou que esse imóvel é bem comum seu e do falecido, porque adquirido na constância do casamento e não há informação de que a aquisição foi por sub-rogação ou por doação. Na certidão do imóvel (id 103578933) consta que foi adquirido por escritura pública com data de 20/04/2021. Em princípio, houve comunicação porque adquirido na constância do casamento. Todavia, há que se analisar a escritura pública a fim de averiguar se houve cláusula de incomunicabilidade. Postergo decisão sobre trata-se de bem particular ou não, após análise da escritura pública. III– Dos ativos financeiros e alugueis e prestação de contas: Esses bens integram o patrimônio do inventariado. Todavia, a inventariante declarou que o falecido deixou saldo em conta bancária, o qual foi utilizado para pagamentos de despesas. Também declarou que recebeu alugueis, mas não os incluiu no monte. Pois bem, a fim de saber se há outros saldos bancários, determinarei consulta por meio do Sisbajud. A utilização do saldo bancário deverá ser objeto de ação própria de prestação de contas, assim como os alugueis recebidos pela inventariante desde o óbito do de cujus até outubro/2023. Os aluguéis recebidos de novembro/2023 em diante (até a partilha) devem ser depositados integralmente em conta judicial vinculada ao presente inventário, devendo a inventariante comprovar o depósito, mês a mês, no último dia útil, até a partilha. IV- Da venda do imóvel QNM 20 Conjunto J casa 10 Ceilandia/DF A inventariante requereu autorização para a venda do referido imóvel. A impugnante alegou que não deve ser vendido esse imóvel, mas o veículo ou o imóvel situado no Guará/DF, por serem de menor valor. A inventariante respondeu que o imóvel situado no Guará se trata de imóvel irregular, de modo que seria mais difícil de ser vendido. Com efeito, de ordinário, os bens que possuírem menor valor devem ser vendidos para pagamento de despesas do inventário e dívidas do espólio, caso as rendas (aluguéis) não sejam suficientes. Todavia, por ora, há que se aguardar a avaliação judicial, assim como depósito dos aluguéis. V- Do direito real de habitação A inventariante, a qual é viúva do inventariado, requereu o reconhecimento judicial do seu direito de habitação no imóvel QNM 20 Conjunto L lote 34 Ceilandia/DF, declarando que sempre foi a residência do casal. A impugnante não concorda sob fundamento de que há outros imóveis residenciais a serem partilhados. Nessa questão, razão assiste à inventariante/viúva do inventariado, embora existam outros imóveis residenciais, apenas um era residência da família do inventariado. Os demais imóveis não eram destinados à residência do de cujus e sua família. Nesse sentido os julgados, com negritos meus: UNIÃO ESTÁVEL. 1) DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE, NA RESIDÊNCIA EM QUE VIVIA O CASAL. EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL RESIDENCIAL QUE NÃO EXCLUI ESSE DIREITO. 2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. 3) RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.- O direito real de habitação, assegurado, devido à união estável, ao cônjuge sobrevivente, pelo art. 7o da Lei 9287/96, incide, relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um imóvel residencial a inventariar. 2.- Esta Corte admite a revisão de honorários, pelo critério da equidade ( CPC, art. 20, § 4o), quando o valor fixado destoa da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerado, ocorrendo, no caso concreto, a primeira hipótese, pois estabelecidos em R$ 750,00, devendo ser majorados para R$ 10.000,00. Inviável conhecimento em parte para elevação maior pretendida, em respeito ao valor dado à causa pela autora. 3.- Recurso Especial conhecido, em parte, e nessa parte provido, reconhecendo-se o direito real de habitação, relativamente ao imóvel em que residia o casal quando do óbito, bem como elevando-se o valor dos honorários advocatícios. (STJ - REsp: 1220838 PR 2010/0208044-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2012) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA 1. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar ( CC, art. 1.831). 2. O direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (art. 6o, caput, da CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ). É o caso dos autos. 4. A ausência de registro do imóvel inventariado em nome da de cujus ou do companheiro sobrevivente, por si só, não obsta o reconhecimento do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente que possui direitos de posse ou detenção sobre esse bem. Isso porque, o direito real de habitação em favor do companheiro sobrevivente se dá ex vi legis, ou seja, por força de lei, dispensando o registro no registro imobiliário. Precedentes do STJ: REsp 107.273-PR, DJ 17/3/1997; REsp 234.276-RJ, DJ 17/11/2003; REsp 565.820-PR, julgado em 16/9/2004; REsp 1.125.901/RS, DJe 6/9/2013; REsp 1.203.144-RS, julgado em 27/5/2014. 5. Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença de mérito e julgar procedente o pedido inicial, assegurando ao companheiro sobrevivente/apelante o direito real de habitação sobre o imóvel localizado na AR 06, conjunto 03, casa 17 - Sobradinho II/DF. (TJ-DF 07015868020198070006 DF 0701586-80.2019.8.07.0006, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 28/08/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos autos há comprovação suficiente de que o imóvel era residência do de cujus e sua família, a saber, certidão de óbito e faturas antigas anexadas no id 153865792. VI- Em face do exposto, acolho parcialmente procedente a impugnação e, por conseguinte: a) Reconheço o direito real de habitação em favor do cônjuge supérstite do inventariado, a Sra. OZANI ANGELA PEREIRA DAMASCENO, no imóvel QNM 20, conjunto L, lote 34, Ceilândia/DF. b) Determino à secretaria: b.2) Por meio do Sisbajud, verifique saldos bancários do inventariado e, em havendo saldos que sejam transferidos para conta judicial; b.3) Expeça mandado de Avaliação judicial e Verificação quanto aos bens discriminados nas declarações no id 123378888. Além da avaliação, deve o Oficial de Justiça averiguar sobre se os imóveis estão ocupados, quem são os ocupantes, a que título ocupam os imóveis, qual valor pago de aluguel. c) Determino à inventariante que: c.1) Comprove que ingressou com a ação de prestação de contas, no prazo de 10 dias. c.2) Apresente a escritura pública do imóvel QNM 18 Conjunto D Lote 10 Ceilândia/DF, no prazo de 10 dias. c.3) Atente em que deve depositar o valor integral dos aluguéis em conta judicial, desde novembro/2023 até a partilha. Todo último dia útil de cada mês, apresentar petição com planilha simples dos alugueis mensais arrecadados, informando valor depositado acompanhado de recibos de alugueis e comprovante de depósito judicial. No mais, as partes devem aguardar a avaliação judicial dos bens. Publique-se.” Nas razões do recurso (ID 57959139), a agravante narra que não há fundamento para o depósito integral dos aluguéis, “haja vista que apenas 50% dos aluguéis, objeto da meação do de cujus, serão partilhados entre a agravante e a agravada na proporção de 25% para cada.” Aponta, ainda, a desnecessidade da propositura da ação de prestação de contas, tendo em vista que os documentos do processo de origem já comprovam os valores dos bens do acervo, bem como despesas realizadas e a percepção dos aluguéis. Ressalta que “caso a agravada mantenha insurgência quanto às contas prestadas em Id n.o 137510671, caberá a ela ajuizar ação para exigir as contas, não competindo ao Juízo a quo, em cumprimento ao disposto no art. 2° do CPC, exigir que a inventariante tome tal iniciativa, pois o interesse é da agravada.” Ao final, requer: “O deferimento da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para reformar a decisão agravada de Id n.o 176214871 e 189208826, e, com respaldo no art. art. 1.829, inciso II, do Código Civil, determinar que apenas a meação dos aluguéis pertencentes ao autor da herança, recebidos a partir de novembro de 2023, sejam depositados em conta judicial e não a integralidade dos aluguéis, em razão da preservação da meação da cônjuge supérstite, que não integrará a partilha dos bens deixados por ocasião do falecimento de seu ex-cônjuge. O deferimento da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para reformar a decisão agravada no tocante ao ingresso da ação de prestação de contas pela inventariante, haja vista que pelo princípio da inércia, consagrado no art. 2° do CPC, caberá à parte interessada ingressar com a ação competente e não compete ao Juízo determinar que a iniciativa seja tomada pela agravante que já prestou contas dos valores recebidos e débitos arcados pelo espólio em Id n.o 137510674. Nas razões de mérito, requer o PROVIMENTO do recurso, confirmando-se a tutela deferida para determinar que apenas 50% do valor dos aluguéis correspondentes à meação do de cujus sejam depositados em Juízo até a partilha, preservando dessa forma, a meação da inventariante e, por fim, o PROVIMENTO do recurso para desobrigar a agravante de ingressar com a ação de prestação de contas, pelos motivos já explanados.” grifo no original Em consulta aos autos de origem, foi observado que o Juízo a quo teria se retratado em relação ao depósito de apenas 50% do valor do imóvel alugado. Confira-se (ID 193925908 da origem): “1- De imediato, cumpra a secretaria o quanto determinado no item VI-b.3 de Id 176214871. 2- Conforme verificado por meio do SISBAJUD havia em conta bancária do falecido o saldo de R$6.045,41, o qual, atualmente, encontra-se na conta judicial 1552900522 do BRB. 3- Conforme assinalado na decisão em Id 176214871, acerca do imóvel QNM 18 CONJUNTO D LOTE 10 CEILANDIA/DF, foi postergada a decisão sobre se é bem particular do falecido, ou não, após a apresentação da escritura pública. A escritura pública de compra e venda foi apresentada em Id 185786172. Não há cláusula alguma que permita a conclusão de incomunicabilidade, de modo que se trata de bem comum do casal (o falecido e a Sra. Ozani). Por conseguinte, preservada a meação do cônjuge supérstite. *** 4- Reconsidero a decisão em Id 176214871, quanto à questão do depósito em conta judicial dos aluguéis em sua integralidade. A viúva do inventariado faz jus à meação do patrimônio comum (bens adquiridos na constância do casamento), além de 50% da meação que pertencia ao de cujus (herança). No bem particular faz jus a 50% a título de herança. É razoável atender o pleito da viúva/inventariante no sentido de que seja autorizada a reter sua meação e depositar tão somente 50% para a partilha. Diante do exposto, reconsidero o quanto determinado no item VI – c-3 do Id 176214871 para determinar à inventariante, que, no prazo de até 20 dias: a) Deposite em conta judicial 50% dos aluguéis de cada um dos imóveis alugados, desde novembro/2023. Atente em que deve comprovar, NO PRAZO DE 20 DIAS, referente aos aluguéis de novembro/2023 até o corrente mês (abril/2024), por meio de petição com planilha simples e bem organizada, demonstrando mês a mês os valores arrecadados, o valor total arrecado e o comprovante do respectivo depósito. A partir de maio/2024, comprovar mensalmente por meio de petição com planilha e o comprovante de depósito. b) Esclareça se pretende ainda vender um dos bens, considerando que há dinheiro no espólio (alugueis e saldo em conta judicial) que poderá ser utilizado para pagamento de despesas, uma vez que a venda costuma ser demorada. Publique-se.” Assim, a parte agravante foi instada a se manifestar quanto ao interesse recursal, ao que, no ID 59017679, pleiteou a análise do pedido recursal quanto: “O deferimento da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para reformar a decisão agravada no tocante ao ingresso da ação de prestação de contas pela inventariante, haja vista que pelo princípio da inércia, consagrado no art. 2° do CPC, caberá à parte interessada ingressar com a ação competente e não compete ao Juízo determinar que a iniciativa seja tomada pela agravante que já prestou contas dos valores recebidos e débitos arcados pelo espólio em Id n.o 137510674.” Vieram os autos conclusos. Decido. Preliminarmente, registra-se que o recurso merece apenas parcial conhecimento, porquanto a matéria relacionada ao depósito de 50% do valor dos aluguéis correspondentes à meação já fora reconsiderada pelo D. Juízo a quo. Subsiste, portanto, a questão relacionada a ação de prestar contas. Da liminar. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um exame superficial dos autos de origem, o apropriado ao exame das liminares, denota-se a insurgência recursal é contra a determinação de Sua Excelência a quo, para que a inventariante comprove que ingressou com a ação de prestação de contas, no prazo de 10 dias. Acerca do tema, assim dispõe o CPC: “Art. 618. Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o ; II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver; VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII - requerer a declaração de insolvência.” Portanto, em tese, verifica-se que, ao contrário do alegado pela parte recorrente, nos termos do art. 618, VII, do CPC, o Juízo pode determinar ao inventariante a prestação de contas, e isso não viola o princípio da inércia (art. 2o do CPC). Com efeito, ressalta-se que a necessidade da prestação de contas se evidencia, em tese, pela controvérsia suscitada quanto à administração dos bens, no caso, de dinheiro que estava depositado em conta e recebimentos de aluguéis. Desse modo, com a devida vênia aos argumentos da parte agravante, mas, nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que decorram dos efeitos da decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator